Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ENTRE PARTICULARES. EMPRESA RÉ. INTERMEDIÇÃO DE FINANCIAMENTO. DANOS NO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO COMPROVADO.

1. Ao contrário do que alegou a autora/apelante, restou devidamente comprovado nos autos que não foi a primeira requerida quem vendeu o carro para a demandante, mas tão somente quem intermediou o processo de financiamento junto ao banco, porquanto a negociação para a aquisição do automóvel se estabeleceu entre particulares.

2. Do conjunto probatório extrai-se a conclusão de que houve participação da primeira apelada, mas apenas como intermediadora do negócio subsequente à compra e venda estabelecida entre particulares, de modo que, por essa atuação, a participação da primeira ré limita-se a eventuais danos que tenham decorrido do contrato de financiamento, mas não daquele firmado entre particulares para a aquisição do bem, por se tratar de cadeia de negócios da qual não faz parte.

3. Os documentos colacionados pela autora no intuito de comprovar a tese de que existiam vícios no veículo antes de sua aquisição foram produzidos de forma unilateral e, ainda, em momento consideravelmente posterior à compra do carro pela demandante, de modo tal que, além de possuírem frágil força probatória, porquanto não foram confirmados ou respaldados por nenhum outro elemento constantes aos autos, não comprovam que os supostos danos constantes no veículo foram originados de evento fático que ocorrera em momento anterior ao uso do bem pela própria requerente.

4. Por qualquer ângulo que se examine a presente demanda, não há como acolher a tese autoral, devendo ser mantida a r. sentença que analisou com acuidade os fatos e as provas produzidas nos autos, concluindo pela improcedência dos pleitos lançados na exordial.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.